Tribunal: STF
Processo: ARE 1321152
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. REEXAME DE ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. PROCESSO PENAL. PENAL. CRIMES SUPOSTAMENTE TIPIFICADOS NOS ARTIGOS 195, III E XI, E 196 DA LEI 9.279/76. QUEIXA-CRIME REJEITADA. PRETENSÃO DE PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO OFENSA REFLEXA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Decisão: Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que julgou intempestivo o recurso extraordinário interposto pela parte recorrente. 
    Sustenta a parte agravante que não é o caso de aplicação do óbice da intempestividade.
    É o relatório. DECIDO.
    Comprovada a inexistência do óbice jurídico no qual fundamentada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário com agravo, RECONSIDERO a decisão ora agravada, ficando prejudicadas as razões do agravo interno.
    Passo à análise dos demais requisitos de admissibilidade.
    Em sede de recurso extraordinário, aduziu-se a suposta ofensa ao artigo 5º, LIII, LIV e XXXV, da Constituição Federal.
    Na espécie, o Tribunal de origem, consignou, in verbis:
    “(...)
    Primeiramente, no que tange à competência do Colégio Recursal, não há que se falar em concurso de tipos penais, uma vez que, a despeito da parte apelante ter apontado na exordial que os fatos descritos se enquadrariam na hipótese do art. 195, III e XI, da Lei 9.279/96 bem como haveria concurso material crimes, cometidos supostamente por 07 vezes, fato é que, na realidade, conforme bem apontado pelo juízo a quo, os fatos descritos se enquadrariam na hipótese do art. 195, X, da referida lei, que prevê de pena privativa de liberdade inferior a dois anos, o que confirma a competência do Juizado Especial Criminal para o julgamento da demanda.
    E o fato de fazer menção à classificação diversa do delito não importa em reconhecimento da suficiência dos elementos para justa causa na deflagração da persecução penal, não havendo contradição na decisão atacada.
    A preliminar sobre a não ocorrência de audiência preliminar não comporta acolhimento. Na falta de justa de causa, não há porque serem praticados atos processuais na esfera penal, até mesmo porque a composição civil pode ser alcançada nas vias ordinárias
    .No mérito, a decisão ora atacada não merece reparos,pois apreciou a lide com o devido acerto em relação ao direito aplicado à espécie, bem como está em perfeita consonância com a jurisprudência contemporânea sobre o assunto. Não há presença de error in judicando, que demandaria a revisão do julgado.
    A parte apelante requer a reforma da decisão que rejeitou a queixa-crime, haja vista a existência de indícios de concorrência desleal praticada pelas partes apeladas. Segundo consta da exordial, os apelados teriam se utilizado de dados comerciais confidenciais, obtidos durante o vínculo empregatício com a apelante, com o intuito de desvio da clientela para empresa concorrente, Vogel Telecom Alega que os apelados Cristiane Dantas Franco e André Luiz Guimarães Mozzer trabalharam na apelante entre o período de 21/05/2012 a 23/02/2018 e 04/10/2016 a 22/12/2016, respectivamente e que, durante esse período, a apelada Cristiane, repassou diversos clientes à empresa Vogel, aos cuidados do apelado André. 
    Ocorre que, nos autos não há indícios acerca do uso de informações sigilosas para o desvio de clientela. Assim, conforme bem salientado pelo juízo a quo, a informação acerca da relação de clientes que uma empresa possui não tem como ser enquadrado como informação sigilosa, até mesmo porque a clientela é parte do mercado no qual tais empresas atuam.
    A mera alegação de que a parte apelada repassava clientes a empresa terceira, na qual atuava o apelado André Luiz, não são suficientes para fundamentar a concorrência desleal, haja vista que nos autos, conforme documentos juntados às fls. 83/85 e 120/141, restou comprovado que o repasse de clientes acontecia nos casos em que o serviço não poderia ser prestado pela apelante. Ademais, em nenhum momento nos autos, a apelante deu indícios de que houve recebimento de vantagem indevida por parte da parte apelada, a fim de promover o suposto desvio de clientela. Acontece que considerando a linha tênue que diferencia a concorrência leal da concorrência desleal, faz-se necessário indícios dos meios inidôneos empregados para ganhar consumidores, o que não restou comprovado no caso em questão. 
    (...)
    Como bem salientado na decisão recorrida, não há qualquer descrição mínima de que forma foram perpetradas condutas fraudulentas pelos querelados cujo escopo seria a captação ilícita de clientela, para que se pudesse considerar a existência de elementos necessários à deflagração da persecução penal.
    Pretendida. Não se pode olvidar que, ao tratarmos de concorrência desleal, não basta a simples narrativa do autor para que seja identificada a infração penal,devendo também ser fornecida justificativa inicial para demonstração de razoabilidade na acusação.
    Desta forma, não pode ser automático o recebimento da queixa, havendo necessidade da presença de indícios mínimos da materialidade e da autoria ao lado da descrição da conduta tida por criminosa.” 
    Portanto, para acolher a pretensão da parte recorrente e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional pertinente, procedimentos inviáveis em sede de recurso extraordinário. Destarte, a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa, bem como incide, na hipótese sub examine, o enunciado 279 da Súmula desta Corte, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nessa linha:
    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CRIMES CONTRA A HONRA. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. JUSTA CAUSA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, consoante iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 2. Se a questão constitucional invocada no Recurso Extraordinário não foi objeto de debate e decisão no acórdão recorrido, fica desatendido o pressuposto recursal do prequestionamento. 3. A rejeição de ação penal por falta de justa causa não pode ser atacada por meio do extraordinário, pois demandaria revolvimento de provas e encontraria óbice na Súmula 279 desta Suprema Corte. 4. Inviável o Recurso Extraordinário quando a alegada ofensa à Constituição Federal, se existente, seria meramente reflexa, a depender de interpretação da legislação infraconstitucional. Precedentes. 5. Embargos de declaração conhecidos e recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (ARE 707.672-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/02/2013)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PENAL. CONCORRÊNCIA DESLEAL. LEI 9.279/1996, ARTIGO 195. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. OFENSA REFLEXA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. 1. Os embargos de declaração opostos objetivando a reforma da decisão do relator, com caráter infringente, devem ser convertidos em agravo regimental, que é o recurso cabível, por força do princípio da fungibilidade. (Precedentes: Pet 4.837-ED, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJ 14.3.2011; Rcl 11.022-ED, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJ 7.4.2011; AI 547.827-ED, rel. Min. DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, DJ 9.3.2011; RE 546.525-ED, rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma, DJ 5.4.2011). 2. Os princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, revelam uma violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: ARE 675.340-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17/5/2012, e ARE 741.324-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/9/2013. 3. O prequestionamento da questão constitucional é requisito indispensável à admissão do recurso extraordinário. A Súmula 282 do STF dispõe, verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”. 4. A alegação tardia da matéria constitucional, só suscitada em sede de embargos de declaração, não supre o requisito do prequestionamento. Precedentes: RE 598.123-AgR/PI, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, e AI 521.577-AgR/PE, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma. 5. In casu, o acórdão recorrido assentou: “Os indícios carreados aos autos são suficientes para indicar o querelante André Baptista Leão como operador da conduta delitiva descrita na exordial, pois era o responsável pelos contatos e pagamentos efetuados a empregados da empresa apelante. Depreende-se das declarações constantes nos autos que André Baptista Leão poderia ser o responsável pela conduta em tese ilícita que se apura neste feito. Ora, os indícios estão latentes e somente em regular instrução é que ser [sic] apurará a veracidade ou não do alegado pela empresa apelante, de forma que a rejeição da queixa em face de André Leão não se justifica. A queixa-crime descreveu satisfatoriamente a ação tida como delituosa, com todas as circunstâncias indispensáveis a seu recebimento e, portanto, viável seu pedido.” (fls. 600) 6. Agravo regimental DESPROVIDO.” (ARE 807.321-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 13/10/2014)
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. QUEIXA-CRIME. REJEIÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. TIPICIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.237.786-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/11/2019)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL. CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. REJEIÇÃO DE QUEIXA-CRIME. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA AFRONTA AO ART. 5º, INC. LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 934.581-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 01/03/2016)
    Demais disso, o Plenário desta Corte, nos autos do ARE nº 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, publicado no DJe de 1º/8/2013, julgado sob o rito da repercussão geral (tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/2019).
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário com agravo (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 14 de maio de 2021.
                      Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente